Tribunal: STF
Processo: ARE 1448183
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3° Região, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal. Segue ementa:



“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC/2015. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (TEMA 985 - REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.



 1. O STF fixou a seguinte tese: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".



 2. Em juízo de retratação positivo do art. 1.040, II, do CPC/2015, aplica-se o entendimento fixado pelo C. STF quanto à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias. 



3. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.”.



    A parte recorrente alega violação aos artigos 195, I, a, § 5° e 201, § 11 da Constituição Federal.



    Aduz a indevida incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e salário maternidade, “consoante entendimento do STF no recurso extraordinário n° 576.967 vinculado ao Tema 72.”.



    Após a orientação desta suprema corte, houve juízo de adequação quanto ao Tema 985. No entanto, ressalta a parte que, apesar da adequação quanto ao terço constitucional de férias, remanesce a adequação quanto ao salário maternidade.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Conforme consta dos autos, na sentença de primeiro grau houve o reconhecimento da não incidência da contribuição previdenciária (cota patronal) sobre as verbas: quinzena inicial de auxílio-doença, aviso prévio e terço constitucional de férias.



    Da referida sentença, houve recurso de apelação tão somente por parte da União (evento 9), restando preclusa a questão alusiva ao salário maternidade e sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.



    Dessa forma, como bem decidiu o Tribunal de origem não houve debate e decisão prévios acerca da questão alusiva a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, objeto do Tema 72 da repercussão geral. Incidência das Súmulas 282 e 356 da Corte.



    Saliente-se que o fato de a matéria constitucional ter sido decidida em processo paradigma na sistemática da repercussão geral, não exime o recorrente de cumprir os requisitos de cabimento do recurso extraordinário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente